Tribunal: TJPA
Processo: 0003788-16.2016.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003788-16.2016.8.14.0060

APELANTE: EDMILSON PANTOJA MACIEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa de Edmilson Pantoja Maciel contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, que o condenou à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 45 dias-multa, pela prática do crime de roubo simples, previsto no art. 157, caput, do Código Penal. A defesa pleiteia: (i) a fixação da pena-base no mínimo legal, alegando bis in idem na valoração da culpabilidade; (ii) o reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial; e (iii) o afastamento da Súmula 231 do STJ para permitir a redução da pena aquém do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve bis in idem na valoração negativa da culpabilidade ao se considerar elementos inerentes ao tipo penal do roubo; (ii) determinar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial prestada na fase policial; (iii) verificar se é possível a redução da pena aquém do mínimo legal, afastando-se a Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A valoração negativa da culpabilidade, para fins de elevação da pena-base, encontra respaldo em elementos concretos do caso, como a prática do crime em via pública, em plena luz do dia, com emprego de artefato ameaçador e violência física contra a vítima, o que caracteriza maior reprovabilidade da conduta e afasta a alegação de bis in idem.

A confissão extrajudicial prestada na fase policial deve ser reconhecida como atenuante nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal, ainda que não tenha sido utilizada como fundamento da condenação, conforme entendimento consolidado pela atual redação da Súmula 545 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A valoração negativa da culpabilidade justifica-se quando baseada em circunstâncias concretas do delito que demonstram maior reprovabilidade da conduta.

A confissão extrajudicial deve ser reconhecida como atenuante, ainda que não utilizada como fundamento da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, "d", e 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2096371/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), T6, j. 06.08.2024, DJe 08.08.2024; STJ, Súmula 545.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

EDMILSON PANTOJA MACIEL foi condenado, por sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime de roubo simples, tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal, afastada a majorante relativa ao emprego de arma de fogo.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a existência de bis in idem na valoração negativa da culpabilidade, ao considerar a violência e grave ameaça já inerentes ao tipo penal. Questiona a fundamentação adotada para elevação da pena-base, pleiteando sua fixação no mínimo legal. Requer, ademais, o reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial prestada na fase policial e propugna pelo afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a fim de possibilitar a redução da pena abaixo do mínimo cominado.

A Promotora de Justiça, em sede de contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença. Argumenta que a fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada em circunstâncias concretas do caso, notadamente a audácia do réu ao praticar o crime em via pública e à luz do dia, com emprego de artefato ameaçador e violência física contra a vítima. Alega que a confissão extrajudicial não foi elemento determinante para a formação do convencimento judicial, razão pela qual não incide a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. Por fim, sustenta a plena aplicabilidade da Súmula 231 do STJ.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Criminal manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, reafirmando a idoneidade da fundamentação judicial na dosimetria da pena, a inaplicabilidade da atenuante da confissão à luz da Súmula 545 do STJ e a preservação do entendimento sumulado que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à dosimetria da pena imposta ao réu EDMILSON PANTOJA MACIEL, com foco na alegada exasperação indevida da pena-base, na incidência da atenuante da confissão extrajudicial e na pretensão de afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça para permitir a fixação da pena aquém do mínimo legal

A individualização da pena se desdobra em três planos distintos. O primeiro, de natureza legal, é traçado pelo legislador, que estabelece de modo abstrato os parâmetros punitivos. O segundo, de dimensão judicial, cabe ao magistrado, que concretiza a pena à luz de seu convencimento motivado. O terceiro, de caráter executivo, também de competência jurisdicional, corresponde ao momento da efetiva aplicação da sanção.

No plano judicial, é incontroverso que a discricionariedade do juiz na dosimetria não é ilimitada. A legalidade estrita, inserida no plano legislativo, impõe limites claros e democráticos ao poder punitivo do Estado. Ao definir um crime, o legislador descreve a conduta, avalia sua gravidade e fixa as penas mínima e máxima cabíveis, prevendo ainda hipóteses excepcionais, igualmente legais, que permitem alterar tais limites.

Ao Poder Judiciário, por respeito à separação de poderes, cumpre observar fielmente essas balizas. O art. 68 do Código Penal disciplina que a dosimetria ocorre em três fases sucessivas: na primeira, fixa-se a pena-base, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59; na segunda, determina-se a pena provisória, a partir da análise das agravantes e atenuantes; por fim, na terceira, chega-se à pena definitiva, mediante a aplicação das causas de aumento e diminuição
.

No caso dos autos, na primeira fase, o apelante aduz que a fundamentação da circunstância culpabilidade está inidônea

Transcrevo abaixo o trecho da decisão ora impugnada:

“CONSIDERANDO A CULPABILIDADE ELEVADA, TENDO EM VISTA QUE A ABORDAGEM A VÍTIMA FOI FEITA ÀS CLARAS, PRATICAMENTE AO MEIO-DIA, E O ACUSADO AINDA SE VALEU DE ARTEFATO PARA PROFERIR GRAVES AMEAÇAS CONTRA A VÍTIMA E AINDA A AGREDIU FISICAMENTE QUANDO A VÍTIMA OFERECEU RESISTÊNCIA A SUA CONDUTA;”

O vetor em questão significa o grau de reprovação penal da conduta do agente, a qual deve ser demonstrada por elementos concretos do delito, não se confundindo a culpabilidade da teoria do crime.

Assim, reputo que a valoração negativa, na forma como delineada na sentença, não incorre em bis in idem, tampouco viola o princípio da legalidade, haja vista que as nuances da conduta extrapolam os elementos típicos do art. 157 do Código Penal. A exasperação encontra amparo na singularidade fática do caso e está em consonância com o art. 59 do CP.

Colaciono jurisprudências que se amoldam ao contexto:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA . PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. MODUS OPERANDI . BIS IN IDEM. QUALIFICIADORA DE MEIO CRUEL. NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator poderá requerer, dentro de 5 dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 2. A culpabilidade, para fins do art . 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.Nesse compasso, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime. 3. No caso, as instâncias de origem apreciaram concretamente a culpabilidade desfavoráveis ao recorrente, assentando que "a vítima teve seu crânio partido em pedaços, face a quantidade de golpes sofridos", fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base . 4. O fundamento da qualificadora diverge do fundamento da circunstância judicial, vale dizer, um se refere ao sofrimento causado à vítima e o outro se refere ao modus operandi empregado na execução do delito, em que a vítima experimentou diversos golpes, os quais partiram seu crânio. 5. Agravo regimental desprovido . (STJ - AgRg no REsp: 2096371 MG 2023/0328602-9, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 06/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO . DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. EXCESSIVA AGRESSIVIDADE, FRIEZA E REQUINTES DE CRUELDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO . GRAVE OUSADIA. MODUS OPERANDI DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Examinando a reprovabilidade da conduta, a excessiva agressividade, frieza e requintes de crueldade, tendo o réu desferido os vários golpe na cabeça da vítima enquanto ela dormia, justifica a culpabilidade imposta como desfavorável pela brutalidade . 2 - Deve ser mantida as circunstâncias do delito em desfavor do condenado, visto que o homicídio fora perpetrado mediante um pedaço de madeira com diversos pregos na ponta colhido pelo acusado, o que configura um modus operandi mais grave pela ousadia. 3 - Recuso conhecido e improvido. (TJ-AL - Apelação Criminal: 0700369-55.2021 .8.02.0043 Delmiro Gouveia, Relator.: Des. Washington Luiz D . Freitas, Data de Julgamento: 15/03/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/03/2023)

Assim, mantenho a pena-base em
04 anos e 6 meses de reclusão e 45 dias-multa.

Em relação a confissão, o juízo não incluiu a confissão realizada na fase policial (ID Num. 19712449 - Pág. 9) indo de encontro ao art. 65, III, "d", do Código Penal, e da atual Súmula 545 do STJ, que qualificam a confissão como atenuante obrigatória:

“A confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador. “

Dessa feita, a pena intermediária deve ficar em 4 anos e 5 meses de reclusão no mínimo legal, qual
seja 4 anos e 5 meses de reclusão mais 37 dias-multa
.

Não havendo causa de aumento e diminuição, a pena intermediária torna-se definitiva, mantendo o dia multa em 1/30 do salário mínimo e o regime semi aberto.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, DOU PARCIAL provimento, reconhecendo a atenuante de confissão e reduzindo a pena.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 05/02/2026